Tribunal: TJES
Processo: 5026980-47.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026980-47.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAURA MARIA COUTINHO DA CRUZ

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por I.M.C. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de Dacasa Financeira S/A, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios, com adequação aos parâmetros do Banco Central, mas mantendo a configuração da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento judicial da abusividade dos encargos contratuais remuneratórios no período de normalidade implica a descaracterização da mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais exigidos no período de normalidade — tais como os juros remuneratórios — descaracteriza a mora da parte devedora, afastando os efeitos decorrentes do inadimplemento contratual.

A sentença recorrida, ao manter a mora mesmo diante do reconhecimento da abusividade dos juros, diverge da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR; AgInt no REsp 1575049/SP), que estabelece a impossibilidade de se imputar a mora ao devedor quando os encargos originalmente exigidos são considerados ilegais.

Afastada a mora, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, com a consequente exclusão de seus efeitos no processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais exigidos no período de normalidade, especialmente os juros remuneratórios, descaracteriza a mora da parte devedora.

A descaracterização da mora afasta os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento, inclusive no âmbito de eventual execução.

A manutenção da mora contratual, apesar da constatação de cláusulas abusivas, contraria jurisprudência consolidada do STJ e afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1469726/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1575049/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 507275/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.08.2014; TJES, AI 5000013-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Isaura Maria Coutinho
contra a r. sentença (id
13276051
), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos embargos à execução opostos em face de
Dacasa Financeira S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela embargante.

Nas razões recursais (id
13276056
), a apelante sustenta, em síntese, que, diante do reconhecimento da abusividade na taxa de juros pactuada pela instituição financeira, deve ser afastada a configuração da mora, a qual somente poderia ser considerada a partir da citação no processo executivo.

A apelada apresentou contrarrazões (id
13276059
), argumentando, em essência:
(i)
que os juros pactuados não são abusivos;
(ii)
que não se configura possibilidade de revisão da taxa de juros livremente ajustada entre as partes; e
(iii)
que não há fundamento jurídico para afastar a mora.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo à análise do mérito.

A sentença recorrida apresenta a seguinte fundamentação:

“(...) Assim, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais apontados e considerando as peculiaridades do caso concreto, resta configurada a abusividade das taxas de juros fixadas pela instituição financeira embargada, razão pela qual estas devem ser reajustadas.

Destaco que a abusividade só excluiria a mora caso fosse demonstrado que o valor pago pela embargante é superior ao da dívida. Neste contexto, tendo em vista que não é esta a situação dos autos, conforme se verifica a partir da análise do processo de execução, não é possível a descaracterização da mora
.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos à execução,
reconhecendo a abusividade das taxas de juros aplicadas pela embargada, determinando que estas sejam reajustadas para adequarem-se às médias registradas pelos sistemas do BACEN (3,24% ao mês e 46,63% ao ano)
, devendo a embargada devolver, na modalidade de repetição simples do indébito, após efetiva comprovação da existência destes, os valores cobrados indevidamente à maior em razão da incidência dos juros abusivos (art. 42, parágrafo único, CDC).”

O cerne da insurgência recursal limita-se ao pedido
descaracterização da mora
, decorrente do reconhecimento judicial da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade.

Neste ponto, a sentença recorrida
diverge da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
, que admite a descaracterização da mora quando reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de vigência regular do contrato, conforme demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE . VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) . 2. "
Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora
" (AgInt nos EDv nos EREsp 1268982/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/8/2019, DJe 22/8/2019). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . ÍNDOLE ABUSIVA.

MORA DESCARACTERIZADA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" ( AgRg no AREsp 507 .275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1575049 SP 2015/0160189-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

O referido entendimento é seguido por este Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS TAXAS PACTUADAS – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato” (REsp n . 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”).
Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora
, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão . 2. No caso em comento, há aparente deficiência de informação quanto aos juros pactuados, o que se amolda aos precedentes acima colacionados e desconstitui a mora. 3. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000013-75.2024.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Desse modo, verifica-se que a caracterização da mora está diretamente vinculada à regularidade contratual no período anterior ao inadimplemento. Assim, uma vez reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se, como corolário lógico e jurídico, o afastamento da mora.

Não havendo outros pontos impugnados na presente apelação – que se cinge à pretensão de adequação do julgado à jurisprudência superior –, impõe-se a reforma da sentença neste aspecto.

Diante do exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a descaracterização da mora contratual.

Majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.